Tribunal: TJPA
Processo: 0026032-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0026032-75.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

recurso penal em sentido estrito. homicídio qualificado e ocultação de cadáver. pedido de afastamento das qualificadoras. não acolhimento. as provas dos autos demonstram, em tese, a ocorrência do crime em sua forma qualificada. pedido para reconhecimento do homicídio privilegiado. não acolhimento. as causas de diminuição de pena não podem ser impostas nesta fase processual. matérias de competência do tribunal do júri. presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime. pronúncia mantida. recurso improvido. decisão unânime.

do afastamento das qualificadoras e do reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado

I.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do recorrente. A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Perícia Técnica e Levantamento de Local de Crime com Cadáver da vítima. No referido laudo, há fotos do corpo da ofendida sem vida, com uma camisa amarrada em seu pescoço, coberto por lençóis, deitado ao chão, em plena via pública. Há, ainda, Laudo de Perícia Prosopográfica, a qual analisou imagens captadas do suspeito, transportando o corpo da vítima em um carro de mão, concluindo tratar-se do ora recorrente. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados na confissão do apelante, somada as outras provas orais colhidas em juízo. Com efeito, Elaine do Socorro Fonseca dos Santos, ouvida na condição de informante, pois mantinha relacionamento amoroso com o recorrente, declarou que ele confessou ter matado a vítima, bem como que o reconheceu no vídeo que circulava pelas redes sociais, no qual carregava o corpo da vítima em um carro de mão. A testemunha Jorge Nei Monteiro Pinheiro, taxista pertencente à associação que fica em um supermercado próximo, relatou que no dia dos fatos o recorrente solicitou uma corrida, para levar o que chamou de "entulhos" ou de "caixas com restos de sofá". Todavia, afirmou que, ao chegar no local, percebeu que se tratava de um corpo enrolado em lençóis, devido aos contornos que eram visíveis. Durante a audiência, a referida testemunha reconheceu tanto o recorrente, quanto os lençóis que embrulhavam o corpo da vítima. Os elementos de convicção indicam que o delito foi cometido por motivo torpe, dada a natureza irrisória da quantia de cem reais, causadora da contenda. O crime em questão também foi praticado com emprego de asfixia e com meio de execução que dificultou a defesa da vítima, pois o recorrente, supostamente, utilizou-se do elemento surpresa. Igualmente, claro está que o delito foi cometido contra mulher, com a qual o recorrente mantinha relações amorosas, tornando, portanto, plausível a qualificadora do feminicídio. Tais circunstâncias, a priori, ilidem o pedido de decote das qualificadoras. É dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato, no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis.
Trata-se de imposição do art. 413, §1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência hipótese não verificada no caso;

II.
Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do §1º, do art. 121 do CPB, visto que na decisão de pronúncia não há cálculo de pena, o qual será realizado pelo juiz-presidente, após a sessão de julgamento, em obediência a decisão dos jurados. Eventuais dúvidas quanto as qualificadoras e causas de diminuição devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Do contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular. Precedentes;

do pedido de revogação da prisão preventiva

III.
O ato de constrição da liberdade individual prolatado pelo juízo a quo deve ser impugnado por meio de habeas corpus, direcionado à Seção de Direito Penal, órgão competente para deliberar pedidos deste jaez. Precedentes. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer

do

recurso

e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO
,
inconformado com a
decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher, que o

pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, capitulados no art.
121, § 2º, I, III, IV e VI, combinado com o art. 211, ambos

do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581,

inciso IV, do CPPB, objetivando

ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa requereu a desclassificação para o delito de homicídio privilegiado, sob a alegação de que o delito foi cometido sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Postulou, ainda, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I, III, IV e VI, do §2º do art. 121 do CPB. Também pugnou pela revogação da prisão preventiva, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, nos moldes do art. 310 do CPPB. Ao final, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos. É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito, cumpre fazer uma síntese dos

fatos

delituosos. Na

pronúncia, eles foram assim narrados:

“[...] Consta na exordial acusatória, que no dia 30/10/2019, o acusado, utilizando-se de uma camisa de mangas compridas, asfixiou a vítima até a morte. Segue aduzindo a denúncia que no dia do fato o acusado e a vítima, no interior da residência do denunciado, iniciaram uma discussão e a vítima teria passado a exigir do réu que ele lhe entregasse o celular e uma quantia de 100 (cem) reais. Diante da negativa dele ela. Ato contínuo ele a imobilizou e utilizou uma camisa de mangas compridas para asfixiá-la até a morte. Em seguida o réu enrolou seu corpo em lençóis e solicitou uma corrida de taxi, sendo que o motorista se recusou a levar o embrulho pois identificou que se tratava de um corpo. Ato contínuo o denunciado procurou alguém para ajudá-lo e encontrou um homem que conhecia de “vista” e pediu emprestado um carro de mão, que utilizou para colocar o corpo da vítima e jogá-lo em um terreno próximo de uma casa.

[...]” (fls. 229/232) (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado, como incurso no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, combinado com o art. 211, ambos do CPB
.
Inconformado, manejou o presente recurso.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Em suma, a defesa requereu o afastamento das qualificadoras
do § 2º, I, III, IV e VI do art. 121 do CPB
, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do §1º, do mesmo tipo penal, tendo em vista ter sido o crime supostamente cometido mediante violenta emoção.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com

isso, objetiva-se

prestigiar

a

cláusula

constitucional atinente

à

soberania da decisão do

júri
. Portanto,

podemos concluir

que para

que

o acusado

seja

levado

a julgamento popular,
são suficientes
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do recorrente. Deveras, a materialidade restou comprovada às fls. 53/94, onde consta o Laudo de Perícia Técnica e Levantamento de Local de Crime com Cadáver da vítima. No referido laudo, há fotos do corpo da ofendida sem vida, com uma camisa amarrada em seu pescoço, coberto por lençóis, deitado ao chão, em plena via pública. Há, ainda, Laudo de Perícia Prosopográfica às fls.29/39, a qual

analisou

imagens

captadas

do

suspeito,

transportando

o

corpo

da vítima

em um carro de mão,
concluindo tratar-se

do ora recorrente.

Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados na confissão do apelante, somada as outras provas orais colhidas em juízo.
Com efeito, Elaine do Socorro Fonseca dos Santos, ouvida na condição de informante, pois mantinha relacionamento amoroso com o recorrente, declarou que ele confessou ter matado a vítima, bem como que o reconheceu no vídeo que circulava pelas redes sociais
, no qual carregava o corpo

da

vítima em um carro de mão.

Como se não bastasse, a testemunha Jorge Nei Monteiro Pinheiro, taxista pertencente à associação que fica em um supermercado próximo, relatou que no dia dos fatos o recorrente solicitou uma corrida, para levar o que chamou de "entulhos" ou de "caixas com restos de sofá". Todavia, afirmou que, ao chegar no local, percebeu que se tratava de um corpo enrolado em lençóis, devido aos contornos que eram visíveis.
Durante a audiência, a referida testemunha reconheceu tanto o recorrente,

quanto

os

lençóis que embrulhavam o corpo da vítima.

Na hipótese, como se vê, há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, os elementos de convicção indicam que o delito foi cometido por motivo torpe, dada a natureza irrisória da quantia de cem reais, causadora da contenda. O crime em questão também foi praticado com emprego de asfixia e com meio de execução que dificultou a defesa da vítima, pois o recorrente, supostamente, utilizou-se do elemento surpresa. Igualmente, claro está que o delito foi cometido contra mulher,
com a qual o recorrente mantinha relações amorosas
, tornando, portanto,
plausível

a qualificadora do feminicídio.

Ora, tais circunstâncias,
a priori
, ilidem o pedido de decote das qualificadoras. Cabe ressaltar que
é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato, no qual incidiu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não

verificada no caso em apreço
.

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÕES CORPORAIS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Exige-se, por imposição legal, que a pronúncia mencione o(s) dispositivo(s) legal(is) em que está incurso o acusado, especificando a(s) qualificadora(s), circunscrevendo-se, entretanto, à indicação da materialidade e indícios suficientes de autoria. [...] 4. Por consequência, inviável, nesta oportunidade, a desclassificação dos delitos, uma vez que a pronúncia logrou demonstrar indícios da ocorrência de homicídio, suficientes, portanto, para análise pelo Tribunal do Júri.
[...] 6. Recurso conhecido em parte

e desprovido. (REsp 1322972/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013)”

“PROCESSUAL PENAL
-
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
HOMIC
Í
DIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DA VITIMA - MATERIALIDADE COMPROVADA E IND
Í
CIOS SUFICIENTES DE AUTORIA-R
É
U PRONUNCIADO - NAO EXCLUSAO DAS QUALIFICADORAS - COMPET
Ê
NCIA DO J
Ú
RI - DESCLASSIFICA
Ç
AO DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA HOMICIDIO SIMPLES
–
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO IMPROVIDO
-
DECISAO UN
Â
NIME. 1. No caso, a materialidade delitiva restou incontest
á
vel, havendo fortes ind
í
cios da autoria, a saber: laudo de exame cadav
é
rico, laudo de exame pericial no local da morte e depoimento das testemunhas; 2. Inexistência de demonstração, de plano, dos requisitos legais identificadores da exclusão das qualificadoras, assim como de elemento a promover a desclassificação para o crime de homicídio simples;
3. Qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu; 4. Tratando-se de crimes contra a vida, como no caso, o princípio do juízo natural reserva competência ao Tribunal Popular do Júri, para apreciar as teses da defesa.
Precedentes; 5. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PI - RECSENSES: 201100010052964 PI, Relator: Des. Pedro de Alcântara Macêdo, Data de Julgamento: 17/07/2012, 1a. Câmara Especializada Criminal)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO- TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁ-LAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
II (motivo fútil). Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, vez que sem qualquer apoio nos autos.

(TJES, Classe: Recurso Sentido Estrito, 48080170045, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/02/2012, Data da Publicação no Diário: 09/03/2012) (TJ-ES - Recurso Sentido Estrito: 48080170045 ES 48080170045, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2012)”

De outra banda, inviável o pedido para reconhecimento da causa de diminuição do §1º, do art. 121 do CPB, visto que na decisão de pronúncia não há cálculo de pena, o qual será realizado pelo juiz-presidente, após a sessão de julgamento, em obediência a decisão dos jurados. Eventuais dúvidas quanto as qualificadoras e causas de diminuição devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Do contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência

constitucional do Tribunal Popular
.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO DE PRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. QUESTÃO AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovada a materialidade bem assim indícios suficientes de autoria, a edição de sentença de pronúncia revela-se medida de rigor, não tendo lugar, sequer, o afastamento das qualificadoras deduzidas em denúncia, afigurando-se pertinentes em contexto probatório haver sido o delito cometido mediante paga ou promessa de recompensa e por recurso que dificultou a defesa da vítima -
Descabido se mostra o pleito pelo reconhecimento do privilégio do art. 121, § 1º do CP nesta fase processual, porquanto se trata de uma causa de diminuição de pena, a incidir somente em caso de uma posterior condenação.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10220200001299001 Divino, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
1- Na fase da pronúncia, para o reconhecimento da legítima defesa (art. 25, do CP), deve o processado comprovar a configuração da causa justificadora, que não se confunde com simples alegação. 2- As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, dispostas nos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, do CP, amparadas em elementos de convicção contidos nos autos, não podem ser excluídas na fase da pronúncia, uma vez que constituem circunstâncias que integram o tipo penal incriminador, de competência reservada do Júri, a ele cabendo deliberar sobre toda a extensão da imputação. 3- O reconhecimento do privilégio, previsto no art. 121, § 1º, do CP, é inadmissível por ocasião da pronúncia.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - RSE: 00169175020208090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe a impronúncia ou a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular. 2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 3. O Conselho de Sentença é o órgão competente para analisar a presença dos requisitos do homicídio privilegiado, não sendo possível verificar a sua existência na fase de pronúncia.
4. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07035495020208070019 DF 0703549-50.2020.8.07.0019, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 26/08/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Sendo assim,

mantenho a decisão ora guerreada
.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, cabe ressaltar que o ato de constrição da liberdade individual prolatado pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio de
habeas corpus
, direcionado à Seção de Direito Penal, órgão competente para deliberar pedidos deste jaez.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REJEITADA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACUSATÓRIO EM FACE DO JUÍZO TER DECIDIDO CONTRÁRIO À ACUSAÇÃO, QUE POSTULOU A IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES – REJEITADA - MÉRITO - PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio de recurso em sentido estrito o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. Portanto, diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR em referência
[...] CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter integralmente a decisão recorrida. (6971964, 6971964, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, publicado em 2021-11-05)

Ante o exposto, acompanho o parecer
ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 1o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 30/11/2021